Tribunal: TJES
Processo: 5004709-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004709-58.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 22/03/2022

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA-

Senhor Presidente, não consegui inserir o meu voto no PJE, mas

estou proferindo voto oral acompanhando o

eminente Relator.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004709-58.2019.8.08.0024

AP
ELAN
TE
/APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AP
ELA
D
A/APELANTE
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO-VISTA

E. Pares,

Cuidam os autos

de
dois
recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face de sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos pela Financeira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao iniciar o julgamento, o
E. Relator –
Des.
Samuel Meira Brasil Júnior
– em breve síntese,
deu
parcial provimento
ao recurso interposto pelo ente público municipal apenas para afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, ao passo que
negou provimento
ao apelo manejado pela instituição financeira.

Na sequência, solicitei vista dos autos para analisar os autos.

E
, após
me
debruçar sobre
a situação em análise, notadamente diante da infração consumerista em análise,
tal como consignado no voto de relatoria,
tenho que a
redução da
multa
estabelecida

na
sentença
–
no importe de
R$ 10.000,00

(dez
mil reais
)
– se mostra mais consentânea com a situação fática versada.

Destaco
não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação
na aplicação de sanções administrativas pelo
Procon
, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível,
mesmo que
excepcional
mente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo P
rocon
sob o prisma daqueles postulados.
É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Tal compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Diante disso, parece-me que deve ser mantida a redução da multa para
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

Por outro lado, também não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão do E. Relator quanto ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, já que
“[...]
a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta”.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho integralmente o voto proferido pelo E. Relator.

É como voto.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004709-58.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA

: CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO

: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR.

MAGISTRADA

: ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se do julgamento de dois recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face de sentença que
, nos embargos à execução fiscal opostos pela Financeira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e
trinta e nove centavos
) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, o caso trata embargos à execução fiscal cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal à BV FINANCEIRA S.A., no valor de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
), no processo administrativo nº 3110/2012, decorrente de reclamação de consumidora acerca de cobrança abusiva em contrato de financiamento de veículo, em virtude de valores cobrados a título de serviços de terceiro, tarifa de cadastro e registro de contrato.

A sentença de primeiro grau entendeu que a multa deve ser mantida, mas o seu valor deve ser reduzido porque “
a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução
”, reduzindo-o para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na decisão integrativa da sentença, ficou determinado que incidem juros de mora sobre o valor multa, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa da decisão (fl.114 do processo administrativo) e, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) o Gerente do Procon levou em consideração os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.783/2003; (ii) o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) a redução do valor da multa, além de ofender finalidades punitivas e pedagógicas, implicaria indevido desprestígio à atuação do órgão municipal de defesa dos interesses dos consumidores; (iv) ao reduzir a multa, a sentença recorrida afastou a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, em afronta à Súmula Vinculante nº 10; (v) subsidiariamente, aduz que houve sucumbência mínima do município, devendo-se atribuir o ônus de sucumbência integralmente ao Recorrido; e que (vi) a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Ainda, em sede de recurso de apelação complementar, ID 1856917, aduz que, na eventualidade de ser mantida a redução da multa administrativa, a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

Por sua vez, a Recorrente
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO aduz, em síntese, que (i) na CDA apresentada pelo Município Apelado, nos autos da Execução Fiscal, não estão presentes os requisitos legais de validade, pois não consta o fundamento legal específico referente à suposta violação praticada pela Apelante e que ensejou a aplicação da multa administrativa; (ii) a CDA não faz qualquer menção à forma de cálculo dos juros de mora e da atualização monetária da multa, o que revela a nulidade do título; (iii) a decisão administrativa carece de fundamentação, violando o princípio da motivação, bem como viola o princípio da legalidade estrita, pois vai de encontro ao previsto em contrato; (iv) não há ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e de registro do contrato; (v) considerando a legalidade da cobrança das tarifas questionadas no contrato pelo consumidor, a multa imposta violou o princípio da razoabilidade, sendo evidente o desvio de finalidade da multa, razão pela qual deve ser declarada nula.

Pois bem.

Passo à análise dos recursos.

Em primeiro lugar, é preciso afastar o argumento do Município Recorrente de que a sentença recorrida teria violado a Súmula Vinculante 10.

O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5. Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No
presente caso, a sentença recorrida em momento algum deixou de aplicar o Decreto Municipal n.º 11.783/2003, mas apenas decidiu que, dentro dos critérios previstos na própria norma do Município, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

Portanto, não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade pelo Juízo de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado controle de constitucionalidade da norma municipal.

Com essa questão definida, é preciso analisar a
legalidade do processo administrativo
do Procon Municipal, que gerou
a CDA nº 1394/2019
, e, se for o caso, posteriormente, se a
redução do valor da multa
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi correta ou não.

Sobre a
validade da Certidão de Dívida Ativa
que instruiu a execução fiscal, não assiste razão à Recorrente BV Financeira S.A. ao alegar a nulidade da CDA nº 1394/2019, por supostamente
não apresentar os requisitos legais de validade (fundamento legal específico e forma de cálculo dos juros de mora e da atualização monetária da multa).

O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 dispõe os requisitos formais do termo de inscrição em dívida ativa, nestes termos:

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A
pós análise dos autos, verifica-se a devida observância dos referidos requisitos na CDA nº 1394/2019, como bem pontuado na r. sentença recorrida.

Consta da CDA a fundamentação legal que originou o débito cobrado, com as seguintes especificações: “Auto de Infração Procon, Processo 3110/2012, art.39, VIII da Lei 8078/90”.

Da mesma forma, há descrição detalhada do montante cobrado (valor originário da dívida) e do termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, conforme os termos a seguir:

6ª Coluna: Multa Moratória prevista no art. 25 § 1º da Lei 3112/83.

7ª Coluna: Juros aplicáveis sobre as receitas inscritas em Dívida Ativa conforme art. 3º da Lei 4165/94, a partir de 01/01/1995 e calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/97

As
sim,
não
prosperam os argumentos lançados pela Financeira Recorrente.

No tocante à afirmação da BV FINANCEIRA S.A. sobre a
fundamentação genérica da decisão administrativa
, melhor sorte não lhe socorre.

Como se sabe, é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade, como se destaca do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

N
o caso em julgamento, a decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à Recorrente, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de serviços de terceiros, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu.

Aliás, a decisão administrativa é categórica em concluir que, seja pela análise do contrato, seja pelos esclarecimento prestados pela Instituição Financeira Recorrente na audiência realizada naqueles autos, não ficaram elucidados quais seriam os serviços efetuados que demandassem a cobrança das referidas tarifas.

E, nesse sentido, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Portanto, é certo que o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

E o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que os órgãos administrativos possuem plena legitimidade para a aplicação de penalidades, no exercício do poder de polícia e dentro dos limites de sua atuação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Finalmente, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a proporcionalidade da multa aplicada, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1727028/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018)

A
ssim, demonstrada a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de serviços de terceiro questionadas no contrato pela consumidora, também
não
há que se falar em desvio de finalidade da multa, razão pela qual não merece reparos a sentença recorrida quanto ao ponto.

No que se refere à
redução do valor da multa
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA tenha afirmado que o valor da multa administrativa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes,
não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar a esses critérios no caso em questão
(fls. 86/93).

A decisão administrativa que fixou a multa menciona, em verdade, os critérios do art. 36 do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, quais sejam: a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Municipal enquadrou a conduta da empresa recorrida no item 17 do Grupo III, constante do Anexo Único do Decreto Municipal n.º 11.783/2003
[1]
.

Nota-se que a gravidade da infração
é intermediária
, já que a conduta da recorrida foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa considerou que a prática da infração é de caráter individual, que revela situação menos gravosa para o cálculo da sanção, por ser proveniente de apenas 1 (uma) reclamação naquele órgão administrativo.

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual
;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes. [...]

§ 5º. O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv VANTAGEM AUFERIDA

20.000.000 Ausência de vantagem

12.000.000 Vantagem individual

7.200.000 Vantagem coletiva

4.320.000 Vantagem difusa

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon aponta que o demonstrativo de faturamento bruto anual da empresa não constava do processo administrativo, razão pela qual
arbitrou
a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), relativa ao faturamento bruto mensal de 2011.

Como se verifica, o Procon Municipal
não
mostrou as razões, no caso concreto, que levaram à fixação da multa em

R$ 57.272,39

(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
).

Além disso, as circunstâncias atenuantes e agravantes são indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela Financeira Recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, atendeu o caráter
pedagógico

e
sancionatório

da multa

administrativa, que tem por
objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Assim, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

Quanto à aplicação da
correção monetária e dos juros de mora à multa administrativa
aplicada, a sentença determinou a incidência dos juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da constituição em mora, isto é, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa da decisão irrecorrível (fl. 114 do processo administrativo) e, quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

Aduz o Município Recorrente que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97, sendo indevida sua correção somente a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Não merece alteração o entendimento exposto na sentença.

A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores
atuais
. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “
quantum
” devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

1.
Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021).

2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

3. Recurso Improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Qu
anto ao pedido subsidiário do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, relativo à condenação ao pagamento de
honorários advocatícios
, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Recorrida, também não assiste razão à Recorrente.

A instituição financeira Embargante/Recorrida pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade da CDA e do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Por fim, no tocante à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao ente público Recorrente ao alegar a necessidade de reforma da sentença.

Ficou estabelecido na sentença vergastada que as custas seriam devidas, pois a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Com isso, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

EMENTA EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

As
sim, merece reforma a sentença recorrida apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação de ambas as partes, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BV FINANCEIRA S.A., e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

III) Infrações enquadradas no grupo III:

17. realizar prática abusiva (art. 39);

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004709-58.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA

: CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO

: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR.

MAGISTRADA

: ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.

2. Consta da CDA a fundamentação legal que originou o débito cobrado, bem como há descrição detalhada do valor originário da dívida e do termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, razão pela qual é válido o título executivo.

3. A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de serviços de terceiros, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu.

4. Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

5. O processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados

6. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES.

7. A redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” devido.

10. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

11. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

12. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BV FINANCEIRA S.A. e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BV FINANCEIRA S.A., e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais, nos termos do voto do Relator.